Tribunal: TJES
Processo: 5016532-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016532-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016532-91.2025.8.08.0000

PACIENTES: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA, RODRIGO MARIA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (4X). GUERRA ENTRE FACÇÕES DE TRÁFICO DE DROGAS. SUCESSIVOS ADIAMENTOS DE AUDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (3x), do Código Penal; artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; artigos 180 e 304, caput (somente Rodrigo), ambos do Código Penal, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Alega-se constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na custódia (mais de 515 dias sem encerramento da instrução), atribuindo a morosidade a sucessivos equívocos estatais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal da prisão preventiva, superior a 515 dias, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante das circunstâncias do caso concreto, da complexidade dos fatos e dos adiamentos de audiências ocorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do excesso de prazo não se circunscreve a uma mera soma aritmética dos prazos processuais, exigindo a ponderação, sob a ótica do princípio da razoabilidade, da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz.

A gravidade concreta dos delitos imputados constitui fator preponderante para a análise da complexidade da causa, transbordando a mera tipicidade formal.

O trâmite processual, embora postergado por tentativas infrutíferas de dar início à instrução criminal (não condução dos réus ao ato de 25/6/25; licença do magistrado por motivo de falecimento de familiar em 03/10/25), demonstra redesignações em tempo célere, com nova data (18/11/2025) já agendada.

Ao ponderar a complexidade inerente ao processo (crimes de extrema violência em contexto de guerra de facções) com a marcha processual, não se evidencia, de forma cristalina e irrefutável, o alegado constrangimento ilegal, guardando o trâmite proporcionalidade com as circunstâncias do caso, sem inércia injustificada do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva não resulta de mera soma aritmética, mas da aplicação do princípio da razoabilidade, ponderando-se a complexidade do feito, a pluralidade de réus e delitos, e a atuação das partes e do Judiciário.

A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela suposta prática de múltiplas tentativas de homicídio em contexto de guerra entre facções criminosas, somada à pluralidade de crimes (porte de arma restrita, granada, receptação), justifica a dilação prazal para a instrução.

Adiamentos de audiência justificados, seguidos de redesignação célere dos atos, não configuram inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; Art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; Art. 180, caput, do Código Penal; Art. 304, caput, do Código Penal; Art. 29 do Código Penal; Art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.343/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016532-91.2025.8.08.0000

PACIENTES: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA, RODRIGO MARIA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RODRIGO MARIA PEREIRA e KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001015-21.2024.8.08.0048, em razão de se encontrarem presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (3x), do Código Penal; artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; artigos 180 e 304, caput (somente Rodrigo), ambos do Código Penal, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, que se encontram custodiados há mais de 515 dias sem o encerramento da instrução criminal. Argumenta que a morosidade processual decorre de sucessivos equívocos estatais, como a não condução dos réus às audiências designadas e falhas cartorárias, em um processo de baixa complexidade e com número reduzido de acusados e testemunhas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:
“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.343/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025.)

No caso em exame, extrai-se da denúncia (ID 16247709) que no dia 3 de maio de 2024, os réus Rodrigo Maria Pereira (“Rodrigo Agiota”) e Kalebre de Souza Oliveira (“Tio Kau”), em comunhão de desígnios e motivados por disputa territorial do tráfico de drogas entre os grupos “15” e “BDO”, tentaram matar quatro vítimas com diversos disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Após a tentativa de homicídio, empreenderam fuga utilizando um veículo HR-V com restrição de furto e roubo e placas clonadas. Durante a perseguição policial, foram presos em flagrante e encontrados na posse de armas, munições, uma granada e dois kits Roni (conversores de pistola). Rodrigo apresentou documento falso (CNH) para tentar ocultar sua identidade.

Segundo os dados do processo de referência, a denúncia foi oferecida em 28/5/2024 e recebida em 03/6/2024. Em 10/6/2024 foi apresentada a resposta à acusação, ocasião em que o Ministério Público também promoveu o aditamento à denúncia para incluir outra vítima. Em 13/8/24, em razão do aditamento, a defesa técnica dos réus apresentou nova peça de fesa.

Em 25/6/25 foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, que restou infrutífera em razão de os réus não terem sido conduzidos para o ato. Na oportunidade, designou-se nova data para o ato, qual seja, 03/9/25.

Destarte, em que pese a segunda audiência não tenha ocorrido, verifica-se, pelo andamento dos autos, que as testemunhas e os réus foram intimados para o ato a ser realizado em 03/10/25, o que indica, ao menos em cognição sumária, ter havido nova redesignação em tempo célere.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora consignou que as audiências designadas para o dia 03/10/2025 não foram realizadas, por motivo de licença do magistrado por motivo de falecimento de familiar. Nada obstante, o ato foi redesignado para o dia
18/11/2025, às 13:30 horas
.

Cumpre ressaltar que o exame do excesso de prazo não está circunscrito a uma mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nessa linha de intelecção, a gravidade concreta dos delitos imputados aos pacientes constitui fator preponderante para a análise da complexidade da causa. Emerge da denúncia a narrativa de fatos de elevadíssima gravidade, que transbordam a mera tipicidade formal. Os pacientes são acusados de, em comunhão de desígnios e motivados por uma disputa territorial entre grupos criminosos rivais no contexto do tráfico de drogas ("15" e "BDO"), terem tentado ceifar a vida de quatro vítimas mediante múltiplos disparos de arma de fogo, além da suposta prática de outros delitos, como receptação e porte de arma de uso restrito.

À vista disso, ao ponderar a complexidade inerente a um processo que apura crimes de extrema violência, praticados em contexto de guerra de facções, com a marcha processual até aqui empreendida, não se evidencia, de forma cristalina e irrefutável, o alegado constrangimento ilegal. O trâmite processual, embora tenha sido postergado pelas tentativas infrutíferas de dar início à instrução criminal, parece guardar proporcionalidade com as circunstâncias do caso, não se podendo atribuir ao Judiciário uma inércia injustificada.

No mesmo sentido, manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça:
“
Não há, portanto, que se falar em ilegalidade na custódia cautelar tão somente pela marcha processual, como resta claro nos autos, não se mostrando desarrazoada a manutenção da custódia preventiva, principalmente porque a constrição da liberdade do paciente se respalda em suficientes motivos para a sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela Autoridade Judiciária a quo, bem como vislumbra-se já mantida, anteriormente, em prévia e recente oportunidade de retratação”.

Desse modo, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la ou substituí-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)